Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-90.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA PONTOS PERCENTUAIS) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA CORRENTISTA. MERA FACULDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da instituição financeira Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como na obrigação de fazer a limitação dos empréstimos realizados em 30% (trinta pontos percentuais) dos seus rendimentos líquidos.
2. Na espécie, verifica-se que os empréstimos foram pactuados com a instituição financeira Recorrida nas modalidades BB CRÉDITO CONSIGNADO e CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, não se aplicando as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta pontos percentuais) do salário da Recorrente, em virtude de se tratarem de modalidades distintas.
3. Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.
4. Salienta-se ainda, que a consumidora tinha plena ciência de que com as contratações dos mútuos bancários para serem descontados em conta corrente, se somados aos empréstimos que já tinha contraído para o desconto em folha de pagamento, ultrapassaria o limite de 30% (trinta pontos percentuais) previsto legalmente, todavia, optou por realizá-los, assumindo os riscos do negócio.
5. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001053-90.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NOEMY PAULINI RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 013.831.221-48 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020